Tribunal: TJBA
Processo: 8020627-90.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020627-90.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO MARQUES DOMINGUES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JAMYLLE AMARAL FERREIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO ALVES SAMPAIO, JAMYLLE AMARAL FERREIRA SANTOS, ALANNA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A decisão colegiada confirmou o direito das beneficiárias (filhas e companheira) à indenização securitária por morte acidental, incluindo a dobra do capital segurado, a correção monetária desde a contratação e a multa por embargos protelatórios aplicados na origem. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar sua condição de mero intermediário, a formação do capital segurado e o termo inicial da correção monetária.

II. Questão em discussão

A questão a ser decidida é se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar vícios específicos na decisão judicial, não servindo como meio para rediscutir o mérito da causa ou para obter uma nova análise das provas e dos argumentos já enfrentados.
O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias para a solução da controvérsia, não havendo as omissões apontadas. A responsabilidade da instituição financeira, a composição do capital segurado e os encargos de mora foram devidamente fundamentados, com base nas provas dos autos e na legislação aplicável. A tentativa de reabrir a discussão sobre esses pontos demonstra apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não é permitido pela via dos embargos de declaração. O propósito de prequestionamento, por si só, não justifica a oposição de embargos quando não há vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já analisada e decidida, constituindo mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 11, 141, 489, § 1º, e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8020627-90.2021.8.05.0080, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL S.A
e como Embargadas
JAMYLLE AMARAL FERREIRA SANTOS e OUTRAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA